Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-04.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: CARTÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (APARENTE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a declaração da inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, sob o fundamento de formalização, mediante fraude, de contrato de cartão de crédito em seu nome. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
C. No caso concreto, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial (contrato de cartão de crédito cuja assinatura destoa grosseiramente da aposta nos documentos apresentados pela requerente, além de divergências pontuais de informação, tais como: endereço residencial e características físicas da requerente com a da suposta agente fraudadora, consoante documentos apresentados no ato da contratação – ID. 32866863/67 e ID. 32866897), tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome – CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
D. Nesse quadro fático-jurídico, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
E. Consequentemente, tem-se o reconhecimento da ilicitude da “negativação” promovida pela parte requerida (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), de sorte a subsidiar a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte recorrida (CC, artigos 12 c/c 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
F. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
G. Por fim, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual (aparente), consoante jurisprudência do STJ, os juros moratórios incidem a partir da citação Precedente: STJ - AgInt no AREsp 1865767/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os juros moratórios incidam a partir da citação válida. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).